Tribunal: TJDFT
Processo: 0733743-19.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. COBRANÇA DE MENSALIDADES ESCOLARES. PRESCINDIBILIDADE DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. RESCISÃO UNILATERAL PELA CONTRATANTE. MENSALIDADES INADIMPLIDAS. COBRANÇA DEVIDA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A ausência de consenso entre as partes já manifestada por meio das petições juntadas, não justifica a designação audiência de conciliação, como pretende a apelante. Tal medida seria meramente protelatória para o deslinde da causa e uma afronta à garantia constitucional da duração razoável do processo, comprometendo, desse modo, a efetividade processual.
2. No presente caso, além de não estar adimplente com as mensalidades quando solicitou a rescisão contratual, a apelante não poderia fazê-lo antes do término das aulas, faltando apenas um mês para o seu fim. As cláusulas referentes às hipóteses de rescisão contratual não encontram óbice na legislação consumerista, pois não acarretam desvantagem exagerada ao consumidor.
3. O referido contrato está de acordo com a Lei no 9.870/1999, que disciplina sobre o valor total das anuidades escolares. Esse tipo de contrato é firmado por um preço global, geralmente dividido em 12 parcelas ou mensalidades.
4. Não se verifica cobrança que ofenda o princípio da proporcionalidade, uma vez que a consumidora tentou rescindir o contrato em 29/11/2019, de forma que a cobrança da mensalidade escolar referente ao mês de dezembro se mostra proporcional e acertada.
5. Como a apelante não afastou a inadimplência, nem comprovou que o apelado deixou de prestar os serviços educacionais contratados, impõe-se a obrigação de pagar.
6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.